Tribunal: TJPA
Processo: 0001065-78.2014.8.14.0097
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-10-02

Inteiro teor:
Página
4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00010657820148140097.
COMARCA: Benevides.
APELANTE: André Almeida Cabral - Defensora pública Lisiane de Sá Rocha).
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dulcelinda Lobato Pantoja.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO LEGITIMA DEFESA. INCABÍVEL. Não prosperam as alegações de legítima defesa. As agressões do recorrente consistiram em golpes de faca em regiões vitais do corpo da vítima e ocorreram de forma gratuita e excessiva, não constando nos autos qualquer prova de que o apelante buscava se defender de ataque iminente. Condenação mantida. REDUÇÃO DA PENA-BASE INCABÍVEL. Deixo de analisar o pedido de redução da pena-base eis que o Juízo sentenciante já aplicou no mínimo legal em 20 anos de reclusão e 10 dias-multa, nada havendo a reparar. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

8ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
André Almeida Cabral
, contra a r. decisão do Juízo da Vara Criminal de Ananindeua que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2º, incisos I e artigo 157, §3º c/c artigo, 14, inciso II ambos do Código Penal, imputando a pena de 10 (dez) anos de reclusão em regime inicial fechado e 05 (cinco) dias-multa.

Consta na denúncia que no dia 22.02.2014, por volta das 23h00, na estrada do Genipáuba, KM 01, S/N, Sítio dos Pôneis, Santa Barbará do Pará, o apelante, com animus necandi, munido de faca, atentou contra a vida da vítima Rony Eliton Silva De Moraes, aplicando diversas facadas no ofendido, sendo que o crime de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente, frente ao pronto atendimento médico da vítima.

A denúncia foi devidamente recebida em 10/03/2014 (fls. 06) e após tramitação regular o apelante foi condenado nos termos acima apontados. Inconformado com o
decisum
condenatório o acusado manejou recurso, pugnando por sua absolvição, requerendo subsidiariamente a redução da pena-base ao mínimo legal (fls. 153/158).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 159/164). O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra da Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, que opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

A defesa objetiva, inicialmente,
o reconhecimento da excludente de ilicitude quanto ao crime de roubo qualificado, apontando a ocorrência de legitima defesa por parte do apelante
.

Extrai-se dos autos em síntese, que no dia 22/02/2014, por volta das 23h, na estrada do Genipáuba, KM 01, S/N, Sítio dos Pôneis, Santa Barbará do Pará, o apelante, com animus necandi, munido de faca, atentou contra a vida da vítima Rony Eliton Silva de Moraes, aplicando diversas facadas no ofendido, sendo que o crime de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente, frente ao pronto atendimento médico da vítima.

No dia supramencionado, as testemunhas Áureo de Jesus Alves Corrêa e Jhonata Joabe Santos De Araújo, se encontravam no sítio em que residem e local da ação delituosa, momento em que ouviram os pedidos de socorro da vítima e que ao irem verificar o que de fato ocorria encontraram Rony Eliton ensanguentado devido a diversas lesões ocasionadas por perfurações de faca em todo corpo.

Imediatamente as testemunhas prestaram socorro à vítima, a qual foi encaminhada ao Hospital Metropolitano devido à gravidade do seu estado de saúde, bem como fizeram ocorrência policial. No caminho, Áureo de Jesus avistou o apelante próximo ao local do crime.

Os policiais empreenderam diligências em buscas do acusado, que estava refugiado em sua residência. Na ocasião, André confessou a prática delituosa e procedida revista na casa, encontraram uma faca, tipo peixeira ainda suja de sangue.

Na Delegacia, o réu foi reconhecido pela testemunha Áureo de Jesus. Interrogado, o apelante confessou a prática delituosa, afirmando que apenas tentou se defender da tentativa de agressão empreendida pela própria vítima que era quem estava portando a faca. Não esclareceu os motivos que teriam levado a vítima a tentaram agredi-lo, relatando, ainda, que responde pelo crime de roubo em Benevides

Todavia, em que pesem os argumentos recursais, entendo que não merece prosperar o pedido do apelante, na medida em que não restou comprovado nos autos, que agiu em legítima defesa, conforme se extrai dos depoimentos colhidos em Juízo.

A vítima Rony Eliton Silva de Moraes

relatou em Juízo (fls. 144):
[...] que é mototaxi, que foi contratado pelo acusado para fazer uma corrida em Santa Barbara que o levou no sítio dos pôneis; que cobrou a quantia de R$ 10,00 (dez reais); que ao chegar próximo ao local
foi surpreendido pelo ora denunciado que colocou uma faca em seu pescoço e anunciou o assalto e pediu para que ele desse a volta; que ao tentar acelerar a moto foi agarrado pelo ora denunciado que com o ato vieram a cair, logo depois lhe foi aplicado diversos golpes de faca; que o fato aconteceu às 23h; que o denunciado o ameaçava de morte a todo tempo; que conseguiu tomar a faca do acusado, o qual fugiu para um matagal, não conseguindo levar sua moto;
que logo após o corrido, um morador local acionou a polícia, e lhe prestaram socorro, que foi encaminhada ao Hospital Metropolitano devido à gravidade de seu estado de saúde [...] - negritei.

A testemunha compromissada Áureo de Jesus Alves Corrêa asseverou em Juízo (fls. 144/145):
[...] que não conhecia a vítima; que morava a aproximadamente 3 km da vítima; que estava em seu sítio quando a vítima entrou no seu sítio ferida, em cima de uma motocicleta; que então chamou a polícia; que a vítima relatou ao depoente, após haver saído do hospital, que o réu havia tentado roubar sua motocicleta
; que a vítima estava muito ferida
; que no dia seguinte o depoente foi chamado a delegacia para reconhecer o réu, que estava preso; que informou que não pode visualizar o réu logo após o roubo; que chegou a ver uma pessoa andando no asfalto logo após a vítima haver entrado no sítio do depoente, mas como estava escuro não pode visualiza-lo; que a própria vítima entrou no sítio do depoente
esfaqueada no abdômen e empurrando a própria moto
; que não reconheceu o réu na delegacia; que na delegacia informou que não tinha como reconhecer o réu porque estava escuro [...] - negritei.

O acusado André Almeida Cabral, em seu judicial interrogatório, relatou (fls. 145):
[...] que são parcialmente verdadeiros os fatos narrados pela denúncia; que a vítima lhe devia R$ 7.000,00 (sete mil reais); que ficou sabendo que a vítima estava com casa e moto novos; que foi cobrar a dívida com a vítima; que a vítima disse que não iria pagar o depoente; que disse a vítima que teria que vender a moto para lhe pagar; que a vítima entrou em casa e saiu já com uma faca; que a vítima lesionou o depoente na mão; que então pegou a faca e esfaqueou a vítima; que estava foragido do sistema penal quando lesionou a vítima; que viu quando um rapaz chegou para socorrer a vítima [...].

Assim, restou cristalino que a tese de legitima defesa arguida pela defesa está completamente divorciada do contexto probatório, pois de acordo com as provas colhidas nos autos, o apelante tentou subtrair a motocicleta da vítima, e como a mesma resistiu ao assalto passou a esfaquear a vítima com diversos golpes, inclusive chegou a atingi-la em diversas áreas do corpo, conforme Laudo Lesão Corporal realizado (fls. 100) e só não provocou a morte do ofendido em razão de este ter recebido um rápido socorro, por circunstâncias alheias à vontade do réu.

Sendo assim, para absolver o acusado sob justificativa de ter praticado o crime pautado na excludente de ilicitude são necessárias provas inescusáveis de que a mesma ocorreu. Não há como prosperar as alegações de legítima defesa quando as agressões contra vítima ocorrem de forma absurdamente excessiva como foi no caso em tela.

No mais, a defesa não conseguiu provar que a vítima foi o autor da suposta agressão injusta, ao contrário, o que restou provado é que o próprio acusado provocou dolosamente ao tentar tomar a motocicleta da vítima. Neste sentido são os julgados:
APELAÇÃO PENAL - ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV, DA LEI Nº 10.826/2003 - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - 1) ABSOLVIÇÃO PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE - IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE PERIGO ATUAL E CONCRETO A SER EVITADO UNICAMENTE COM A PRÁTICA DA CONDUTA TÍPICA [...] 1. Para configuração da excludente de ilicitude do estado de necessidade é indispensável que reste demonstrada a existência de perigo concreto e atual, a ser evitado unicamente através da prática da conduta tida como penalmente típica, não sendo suficiente a mera alegação de perigo eventual ou incerto, como na hipótese

Recurso conhecido e improvido. [...]
TJPA - AP 0000488-52.2011.8.14.0501 - Re. Vânia Bitar - 2ª Turma - J. 30/10/2018.

Não merece acolhimento à tese defensiva que objetiva a absolvição do crime do artigo 157, §3º do Código Penal em razão da ocorrência de legitima defesa, diante da não comprovação dos requisitos para a excludente de ilicitude.

Deixo de analisar o pedido de redução da pena-base eis que o Juízo sentenciante já aplicou no mínimo legal
em 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, nada havendo a reparar.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao apelo e mantenho todas as disposições sentenciais

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.